Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723907-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON PASSOS TOLEDO, MARCUS VINICIUS FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL - FTMDF DECISÃO Na peça de ID 49331428, a parte agravante interpõe agravo interno e, sob o fundamento de perecimento do direito, requer nova análise do pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que há risco de perecimento de direito; que a decisão monocrática agravada reconheceu que o único argumento utilizado pela Comissão Eleitoral foi o defeito na representação de um dos clubes votantes; que a decisão está equivocada, uma vez que houve posse dos membros eleitos; que a comissão eleitoral deve ser composta por três membros e não por dois; que a procuração que causou a anulação já havia sido apresentada. Requer o exercício de juízo de retratação, com o deferimento da tutela de urgência. Brevemente relatados, decido. O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil autoriza, após intimação do agravado para manifestação, o relator do recurso a exercer o juízo de retratação. Quanto ao suposto reconhecimento de que existia um único argumento para anular a eleição, essa afirmação não está contida na decisão agravada. Ao contrário, ressaltou-se que não havia elementos para verificar se houve desvio de finalidade nos atos praticados pela Comissão Eleitoral, assim como que se deveria oportunizar o contraditório anteriormente à anulação da decisão que optou por determinar a realização de nova eleição. O contraditório é, de igual modo, imprescindível para apurar a regularidade da procuração apresentada, na forma destacada na decisão agravada. No tocante à alegação de que houve posse dos membros eleitos, o documento apresentado (além de ser fato novo) consistiu em uma foto oriunda de rede social, que, por óbvio, não tem o condão de substituir documento oficial de posse. Ademais, apresentou documento supostamente indicativo de que exercia a diretoria. Todavia, o documento é datado de 20/2/2023, mas a eleição só ocorreu em 19/3/2023. Ou seja, a parte agravante reconhece que praticou atos de gestão antes de ser eleita. A parte agravante alega, ainda, que a decisão de anulação da eleição é inválida porque a comissão eleitoral não foi composta por três membros. De fato, a composição é inferior à prevista no artigo 28 do Estatuto. Todavia, essa circunstância representaria nulidade de todo o processo eleitoral, desde formação da comissão, incluindo a admissão das chapas e a própria eleição que pretende que prevaleça. A nulidade, se existente, não pode ser suscitada somente para os atos que lhe beneficiam, já que macularia todo o processo eleitoral anterior. É com a adequada instrução probatória que será possível apurar se a composição reduzida decorreu da desistência de algum membro e se representou prejuízo às eleições. Por fim, em relação ao questionamento “o que ocorrerá caso o presente agravo de instrumento seja provido e/ou a ação que tramita na origem seja julgada procedente, e outra chapa já tenha sido eleita?”, a resposta está contida na própria petição inicial. O pedido formulado pela autora foi: Seja a ação julgada totalmente procedente para confirmar a tutela de urgência deferida e declarar a nulidade da decisão da Comissão Eleitoral que cancelou o processo eleitoral após o seu término, bem como determinar à Ré que, no prazo de até três dias úteis, dê posse aos Autores nos cargos de Presidente e Vice-Presidente Ou seja, se for declarada a nulidade do ato que cancelou o processo eleitoral e determinada a posse dos autores, eventuais atos subsequentes da comissão eleitoral ficarão, por óbvio, invalidados, incluída a nova eleição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação formulado. Retornem os autos conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora